Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-80.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Sequelas no membro inferior esquerdo – Incapacidade parcial e permanente do obreiro verificada ante a necessidade de maior esforço, mormente diante de sua atividade laborativa habitual – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Sequelas no membro inferior esquerdo – Incapacidade parcial e permanente do obreiro verificada ante a necessidade de maior esforço, mormente diante de sua atividade laborativa habitual – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005140-80.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EZIÃO GEBER DE BRITO MOURA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
para julgar procedente a ação, nos termos do acórdão, observando-se a suspensão do
processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
2
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482
Apelante: Ezião Geber de Brito Moura
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Presidente Prudente
VOTO: 18.246.
ACÓRDÃO
Infortunística
Acidente típico
Sequelas no membro
inferior esquerdo Incapacidade parcial e permanente do
obreiro verificada ante a necessidade de maior esforço,
mormente diante de sua atividade laborativa habitual
Nexo causal devidamente comprovado Auxílio-acidente
devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada
a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor o benefício acidentário, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
cujo relatório se adota; pugna pela procedência da ação, por entender presentes os
requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença
ou do auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida para julgar procedente a ação.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mencionado na inicial,
exercendo a função de auxiliar geral, sofreu acidente típico que lhe causou lesão no
membro inferior esquerdo, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo empregador (fls.
27); houve a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho de 23.05.2009 a
22.06.2010 (fls. 112 - abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de localização não
especificada) e de 02.07.2010 a 16.02.2018 (fls. 113 úlcera de decúbito).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor é
portador de sequelas traumáticas no pé esquerdo, decorrentes do infortúnio sofrido e
que acarretam incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades que
exijam deambulação e carregamento de peso (fls. 130/134).
Asseverou e concluiu:
- No dia 07/05/2009 sofreu um acidente no local
de trabalho, quando uma empilhadeira passou sobre o seu pé
esquerdo.
- Não houve fratura e não houve lesão
ligamentar expressiva.
- Foi realizada enxertia em solado do pé
esquerdo, que se apresenta sem processo inflamatório/infecioso.
Sem sinais de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
4
- Referiu que faz uso de sapato com palmilha sob
medida, para aliviar a pressão sobre o enxerto.
- Gozou de benefício pelo INSS inicialmente na
espécie 91. Benefício cessado em 20/03/2018.
- Os documentos acostados ao processo judicial,
confirmam o Nexo Causal entre o acidente sofrido em 07/05/2009
e o trabalho do Autor.
- A sua atividade laboral é a de Auxiliar Geral, o
que o habilita a realizar uma série de funções. Na sua última
função fazia serviço de limpeza.
- Está incapacitado PARCIALMENTE ao
exercício
de
sua
atividade
laboral
de Auxiliar
Geral,
particularmente para aquelas atividades laborais onde se
requeira deambular ou deslocar cargas ponderais expressivas
durante a maior parte da jornada laboral.
- Apresenta uma capacidade laborativa residual
de no mínimo: 70% (setenta porcento).
- Tal incapacidade é INDEFINIDA.
- A Data do Início da Doença e a Data do Início
da Incapacidade seria a partir de 07/05/2009, ou seja, a data do
trauma sofrido (fls. 131/132).
Diante disso, em que pese o entendimento esposado na r.
sentença, é caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual do obreiro.
Nota-se que a incapacidade laborativa está presente diante das
conclusões periciais que constataram a existência de restrição, ainda que em grau
mínimo, ao exercício de atividades com deambulação constante e demanda de
esforços com carregamento de carga.
De se notar, ademais, que a autarquia não trouxe nenhum
argumento concreto, com fundamento científico, que permita conceber dúvida
acerca do trabalho do expert. Bem ao contrário, os elementos de natureza técnica
carreados aos autos se mostram sólidos e suficientes para convicção segura sobre o
caso em exame, sequer havendo críticas de assistente técnico indicado pela ré.
Diagnosticadas sequelas que dificultam o exercício de seu
mister, exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
5
não deixa de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização
acidentária, na forma do artigo 104, inciso II, do Decreto no 3.048/99.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do autor, seja queda de produtividade, lentidão,
etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que a sequela impeça o obreiro de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
6
Além disso, a lesão mínima também deve ser indenizada,
sendo devida, portanto, a reparação infortunística.
Neste sentido, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi, no
mencionado recurso, e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão,
além de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que mínimo,
um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante de
tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor
uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento
do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.
A propósito, confira-se a ementa do sobredito julgado:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei
8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau
do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o
qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido (STJ, REsp no
1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi - Desembargador
convocado do TJSP, julgado em 25/08/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
7
Outrossim, consta dos autos que o obreiro foi encaminhado à
reabilitação profissional (fls. 100/105).
Ora, se a própria autarquia submeteu o autor a processo de
reabilitação é porque concluiu que ele não mais poderia desempenhar as suas tarefas
habituais.
A respeito do tema, esta Colenda Câmara, em hipótese
assemelhada à destes autos assim já decidiu:
Em que pese a conclusão pericial, o fato é que as
provas produzidas no feito dão conta de que o obreiro, em razão
do acidente narrado, ficou incapacitado para o seu mister
habitual de motorista profissional.
A confirmar esse entendimento, observe-se que a
autarquia, com base na Resolução 734, de 31 de julho de 1989 do
CONTRAN (artigo 115), comunicou ao DETRAN que o autor
estava inapto para continuar no seu ramo de atividade, qual seja,
a de motorista profissional (fls. 31).
Tomando
conhecimento
de
tal
informação,
o
departamento de trânsito tratou de apreender sua carteira de
habilitação, conforme auto de apreensão às fls. 32.
Mais adiante, a autarquia encaminhou o autor à
reabilitação profissional, certificando, ao final, que ele estava
apto para a função de 'conferência/balcão' (vide fls. 44).
Portanto, se o próprio INSS tomou providências para
afastar o autor de sua atividade profissional de motorista,
promovendo-o ao devido curso de reabilitação profissional para
função diversa daquela exercida antes do acidente, tal atitude
demonstra e comprova que se acha incapacitado de forma
parcial e definitiva para o seu mister habitual (motorista
profissional) (TJSP, 17a Câm, Apel. 994.08.108157-5, rel. Des.
Antonio Moliterno; os destaques não constam do original).
O nexo causal foi devidamente demonstrado diante da CAT
emitida, bem como pelo reconhecimento do caráter acidentário das sequelas por
parte da autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
8
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda é de rigor. Desta forma, o autor faz jus ao auxílio-acidente,
no importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91,
com a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (17.02.2018 - fls.
113).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
9
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Referido benefício ficará suspenso nos períodos posteriores
em que lhe for deferido auxílio-doença pelas mesmas lesões.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
10
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, salvo se diversamente vier a
ser decidido quando do julgamento dos mencionados embargos interpostos em
relação ao Tema 810, consoante já acima ressalvado.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao benefício aqui concedido.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005140-80.2018.8.26.0482 -Voto no 18.246 (dcm)
11
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, para julgar procedente a ação, nos termos deste acórdão, observando-se a
suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)